Tribunal: TJSP
Processo: 1003278-36.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação da decisão sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC, que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000040558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003278-36.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, rejeitaram a preliminar, e deram provimento ao recurso. Declarará voto o 2o juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO
(Presidente),
ANTONIO
RIGOLIN,
ROSANGELA
TELLES
E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003278-36.2020.8.26.0084
Apelante
: ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Campinas 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz (a)
: Cássio Modenesi Barbosa
V O T O No 44.729
PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR CONTIDA NAS
CONTRARRAZÕES
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

IMPERTINÊNCIA

INÉPCIA
RECURSAL
NÃO OCORRÊNCIA
REJEIÇÃO. O
princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que
dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.
“In casu”, observa-se das razões recursais que não há o
alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de
análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem
verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na
fundamentação
da
decisão
sofreu
os
regulares
questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que
ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser
afastada tal preliminar.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO

ART.
373,
I
DO
CPC

AÇÃO
IMPROCEDENTE
RECURSO PROVIDO. Considerando
que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos
seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos
em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes,
para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público (prestação de serviços de energia elétrica),
pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre
a prestação de serviços e os danos causados. “In casu”, nos
sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do
art. 373, I do CPC, que os danos nos equipamentos dos
segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos
tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de
temporal, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 592/593, cujo relatório se adota, para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$9.974,07, corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1%
a partir da data da citação. A ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 1o% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 596/611, almejando a reforma da
sentença. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no serviço
prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na
energia, não havendo que se falar em nexo causal; que os laudos
produzidos pela autora são imprestáveis; que não houve interrupção do
fornecimento de energia nas datas dos fatos; que, conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não foi cumprido o disposto na Resolução
n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária, ainda mais em casos fortuitos e de força maior; que não há
prova dos danos a serem indenizados; que inexiste relação de consumo
entre as partes, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 616/636.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Inicialmente, é de se afastar a preliminar de não recebimento do
recurso em razão da não impugnação específica. O recurso interposto pela
ré atacou o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na sentença,
consubstanciado na controvérsia estabelecida em torno da ocorrência de
caso fortuito ou força maior com a queda de raios nas dependências das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residências dos segurados a ponto de afastar ou não a responsabilidade da
ré ao pagamento de indenização pelos danos nos equipamentos elétricos e
eletrônicos danificados. Assim, nos termos do art. 1.010 do CPC, não há
que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
residências e dependências dos segurados Afonso Augusto de Abreu
Nicolau, Camila Dias Fernandes dos Santos, Márcio Nardo, Mej Adm. de
Bens e Part. S/A, Fernando Lucas Primo Tomaz e Otávio Augusto de
Carvalho, que com a autora celebraram contratos de seguro na modalidade
compreensivo residencial e empresarial.
Alegou a autora que referidos segurados, em 28.04.2019,
14.02.2019, 20.12.2019, 28.01.2019, 12.01.2020 e 23.02.2019, foram
vítimas de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, disso resultando em danos em equipamentos elétricos
e eletrônicos que guarneciam as localidades, fatos que deram causa ao
pagamento, pela autora, do total de R$9.974,07.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade de primeiro grau que as provas juntadas aos autos eram
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta
decisão se insurge a ré.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em laudos técnicos e orçamentos apresentados pelas empresas Sandro Reis
ME (fl. 29), relatório de fls. 52/53, Atiservice (fl. 68), Nerval Orsi ME (fl.
80), Dimension Ar (fl. 97), Eletrônica Concordia Ltda. ME (fl. 132) e M.A.
Almeida (fl. 189), todos no sentido de que houve danos elétricos nos
equipamentos dos segurados decorrentes de descargas elétricas
atmosféricas (raios) durante temporal, tudo em conformidade com os
avisos de sinistro de fls. 27, 65, 78, 95, 130 e 187.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos dos segurados, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte, devesse a seguradora
pagar a indenização nos termos do contrato, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia nas
datas apontadas na inicial, nem mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a improcedência
da ação. Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor dos patronos da ré, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003278-36.2020.8.26.0084
Comarca:
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara
Juiz:
Cássio Modenesi Barbosa
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.828
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante aos pagamentos
realizados aos segurados (fls. 23/200), o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, tem-se que o objetivo da autora, na
qualidade de seguradora sub-rogada, é obter a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos causados aos equipamentos que
guarneciam os imóveis segurados, em virtude de descarga elétrica.
Afirma que, cumpridos os contratos de seguro, pagou aos beneficiários o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Mej Adm de BENS e
PART S/A, Camila Dias Fernandes dos Santos, Fernando Lucas Primo
Tomaz, Marcio Nardo, Otavio Augusto de Carvalho e Afonso Augusto de
Abrue Nicolau, para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos
em seus imóveis. Ocorre que, respectivamente, nos dias 28 de abril, 14
de fevereiro, 20 de dezembro, 28 de janeiro de 2019, 12 de janeiro de
2020 e 23 de janeiro de 2019, as unidades consumidoras foram afetadas
por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré, fato que causou danos aos equipamentos que guarneciam os
aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos,
concluindo que, em virtude de falha na prestação dos serviços
disponibilizados pela concessionária, foram danificados componentes
dos bens, o que os tornou impróprios para uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga aos beneficiários, no montante de R$ 9.974,07, já com
a necessária dedução do valor alusivo a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente arguiu
inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido, ante a falta
de comprovantes de pagamento. Quanto ao mais, alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencialmente, a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos
pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração de
procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Imputou aos usuários a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas, afirmando a ausência de nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que atende as
unidades consumidoras seguradas. Não há, ademais, fundamento para
aplicação da responsabilidade objetiva, nem a incidência da lei
consumerista e, por fim, impugnou a documentação apresentada para
comprovar a ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
procedente o pedido.
O digno Relator atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar
improcedente o pedido.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
e comprovantes de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 23/200). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de anormalidade elétrica; descarga elétrica; oscilação de
energia; danos elétricos/raios (fls. 29, 68, 80, 97, 132/133 e 189/191). E a respeito
desse ponto houve impugnação na defesa, sem, contudo, suficiente
demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto o laudo técnico
apresentado, cuja conclusão foi baseada exatamente nas informações
extraídas do sistema interno da concessionária (fls. 315/329).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores segurados não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
À
evidência
da
sub-rogação
havida,
apresenta-se
inconteste a aplicabilidade da lei consumerista; e a hipótese,
efetivamente, é de inversão do ônus da prova em favor da autora, pois a
concessionária detém os meios técnicos de demonstração contrária e,
nesse aspecto, há hipossuficiência da outra parte.
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, cabendo-lhe
disponibilizar equipamentos e dispositivos de segurança adequados e
eficientes, como forma de evitar ou, ao menos, minorar os efeitos
decorrentes de distúrbios elétricos.
A responsabilidade da concessionária é objetiva e
situação como a descrita nos autos não constitui excludente, o que afasta
a tese de caso fortuito ou força maior.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 9
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos usuários ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva
pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo às
franquias contratadas (fls. 56, 73, 86, 105, 138 e 200).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, não comporta acolhimento o
inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada pela sentença.
Diante do resultado deste resultado, à luz do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil, impõe-se readequar o respectivo
arbitramento para remunerar a atividade recursal acrescida. Assim, eleva-
se o montante ao patamar 12% sobre a mesma base (valor atualizado da
condenação).
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13E6F096
8
20
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
13EEF404
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003278-36.2020.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.